Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-68.2022.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001569-68.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RICARDO HENRIQUE BORGES - CPF: 035.125.049-22 (APELADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), EDSON POMPILIO BORGES (APELADO), IVONE CORREDATO BORGES (APELADO), EDSON POMPILIO BORGES - CPF: 277.397.599-53 (APELADO), IVONE CORREDATO BORGES - CPF: 792.524.861-00 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), EDSON POMPILIO BORGES - CPF: 277.397.599-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVONE CORREDATO BORGES - CPF: 792.524.861-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. INTERESSE PROCESSUAL DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu ação monitória ajuizada em face de espólio, sob fundamento de ausência de interesse processual, diante da inclusão da dívida no rol apresentado pelo inventariante em processo de inventário em curso.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão da dívida no inventário pelo inventariante é suficiente para afastar o interesse processual do credor e justificar a extinção da ação monitória sem resolução de mérito.

III. Razões de Decidir

3. A habilitação de crédito no inventário é faculdade do credor, conforme art. 642 do CPC/2015, não sendo vedado o ajuizamento de ação autônoma para cobrança.

4. A simples inclusão da dívida no rol de obrigações apresentado no inventário não configura reconhecimento, liquidação ou pagamento da dívida, nem impede o credor de buscar o adimplemento por meio de ação monitória.

5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a habilitação é alternativa, e não condição de procedibilidade.

6. No caso, não houve reconhecimento judicial da dívida ou habilitação formal, tampouco reserva de bens no inventário, subsistindo o interesse de agir.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação monitória.

Tese de julgamento:
“1. A habilitação de crédito em inventário constitui mera faculdade do credor, que pode optar por ação autônoma de cobrança. 2. A inclusão espontânea da dívida no rol apresentado pelo inventariante não implica reconhecimento da obrigação, tampouco obsta o prosseguimento da ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI e § 3o; 642.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.612.510/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.04.2020; TJ-PR, AI 0082941-49.2024.8.16.0000, Rel. Des. Eduardo Cambi, 12a C.Cív., j. 11.11.2024; TJDFT, AI 0746488-05.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a T. Cível, j. 03.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
,
POUPANÇA
E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, Dr. Pedro Antonio Mattos Schimidt, que, nos autos da
Ação Monitória
em desfavor de
ESPÓLIO DE RICARDO HENRIQUE BORGES
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
ante a ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a dívida não consta devidamente habilitada no rol de dívidas do inventário, tendo havido apenas menção informal, razão pela qual não há perda de interesse processual. Aduz que a habilitação no inventário é faculdade do credor, conforme art. 642 do CPC, podendo este optar por ajuizar ação autônoma de cobrança.

Alternativamente, defende que, se entendida a existência de relação com o inventário, o adequado seria a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, e não sua extinção, até a definição da dívida naquele feito.

Requer, por fim, a reforma integral da sentença, com o prosseguimento da ação monitória ou, subsidiariamente, sua suspensão até o término do inventário, bem como a revisão da condenação em custas processuais.

Recurso tempestivo e preparado (id. 322877383).

Em suas contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 321116864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
,
POUPANÇA
E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em desfavor de
ESPÓLIO DE RICARDO HENRIQUE BORGES,
com a pretensão de condenar o requerido ao pagamento de R$ 48.105,02 (quarenta e oito mil cento e cinco reais e dois centavos), decorrente de proposta de adesão de cartão de crédito Sicredi MASTERCARD BLACK.

Regularmente citada, a parte ré manifestou-se informando que tramita perante o mesmo juízo o Inventário n.o 1000967-14.2021.8.11.0033, no qual a dívida apontada na inicial teria sido arrolada no rol de dívidas apresentado pelo inventariante, motivo pelo qual requereu a extinção da presente ação e a habilitação do crédito no bojo do inventário.

Por sua vez, a parte autora requereu a suspensão do feito até a conclusão do inventário, ao argumento de que o crédito ainda não havia sido satisfeito nem reconhecido formalmente naquele processo.

O juízo
a quo
, contudo, entendeu inexistir interesse processual, sob o fundamento de que a dívida já se encontrava arrolada no inventário e, portanto, a pretensão do credor estaria devidamente resguardada naquele procedimento, motivo pelo qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...) A extinção da presente ação se impõe.

Consabido ser facultado ao credor, independentemente de eventual discordância por parte dos herdeiros, requerer a habilitação de seu crédito no inventário ou procurar as vias ordinárias para receber o que lhe é devido, conforme dispõe o art. 642,
caput
, do CPC/2015:

(...) No caso dos autos, ao verificar os autos do inventário (Autos PJE no 1000967-14.2021.8.11.0033), notadamente as primeiras declarações de Id. 75496638 e ofício de lavra da ora autora lá juntado ao Id. 90215495, verifico que a dívida apontada na exordial se encontra no rol de dívidas apresentado pelo inventariante.

De se destacar que o ofício citado, datado de 14/07/2022, trata-se do mesmo utilizado pelo autor para instruir a exordial (Id. 93418803).

Importante frisar, ainda, que as primeiras declarações foram apresentas em
10/02/2022
e a presente ação foi ajuizada em
24/08/2022
, logo posterior às primeiras declarações.

Sendo assim, não se vislumbra interesse processual no ajuizamento da ação monitória, pois que sua pretensão ao recebimento dos valores já se encontra resguardada com o arrolamento da dívida nos autos do inventário em curso.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, VI, c/c § 3o, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a ausência de interesse processual.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil).

Em razão do princípio da causalidade e a solução atingida, deixo de arbitrar honorários advocatícios. (...)” (id. 321116852)

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em verificar se a simples inclusão da dívida objeto da ação monitória no inventário é suficiente para afastar o interesse processual do credor e justificar a extinção do feito sem exame do mérito.

Razão,
assiste à recorrente.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em verificar se a simples inclusão da dívida objeto da ação monitória no inventário é suficiente para afastar o interesse processual do credor e justificar a extinção do feito sem exame do mérito.

Com efeito, o artigo 642 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

“Antes da partilha,
poderão
os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.”

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a habilitação do crédito no inventário constitui faculdade do credor, e não imposição legal. O credor pode, a seu critério, optar pela habilitação no inventário ou ajuizar ação autônoma de cobrança ou execução.

Assim, ainda que o inventariante tenha incluído a obrigação no rol de dívidas, essa iniciativa não vincula o credor nem o impede de buscar o adimplemento pela via judicial própria, até porque a mera inclusão da dívida no inventário não implica em reconhecimento, liquidação ou pagamento.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica nesse sentido, reconhecendo que a habilitação é apenas uma alternativa ao credor, e não condição de procedibilidade da demanda:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, AJUIZADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)5
. A habilitação de crédito, no processo de inventário, é uma escolha do suposto credor do espólio, que pode optar por buscar o reconhecimento e a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias, como pelo ajuizamento de ações de cobrança, monitória ou execução. Alternativamente, o pretenso credor pode aguardar o desfecho do inventário sucessório e, em caso de partilha ou adjudicação, propor ação em face dos herdeiros beneficiados com o quinhão ou a totalidade da herança líquida. Com efeito, o credor tem três opções principais: i) habilitar o crédito no processo de inventário; ou ii) propor ação autônoma em face do espólio até o desfecho do inventário; ou iii) demandar os herdeiros, após a liquidação da herança, respeitando a proporção do quinhão de cada coerdeiro. 6. Não é permitido que o credor busque a satisfação do crédito, por vias judiciais diferentes, de forma concomitante ou sucessiva . Uma vez optado pela execução da dívida em ação externa ao pleito sucessório, perde-se o interesse processual em formular pleito de habilitação no inventário, sob pena de penalizar duplamente o espólio pela mesma dívida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Literatura jurídica.
(...)” (TJ-PR 00829414920248160000 Foz do Iguaçu, Relator.: Eduardo Augusto Salomão Cambi, Data de Julgamento: 11/11/2024, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024) (g. n.)

PROCESSO CIVIL. ESPÓLIO.
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR.
CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. A habilitação de créditos no processo de inventário constitui-se em mera faculdade, uma vez que inexiste vedação legal para que os credores tenham a opção em dar continuidade ao cumprimento de sentença, com o respectivo pedido de penhora do bem do patrimônio do espólio, especialmente se conduzir a um procedimento de satisfação do crédito de maneira mais célere e efetiva.
2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07464880520208070000 DF 0746488-05 .2020.8.07.0000, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado
no DJE: 16/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g. n.)

No caso concreto, observa-se que a apelante ajuizou a presente ação monitória buscando a satisfação de crédito líquido, certo e exigível, lastreado em proposta de adesão de cartão de crédito Sicredi Mastercard Black, no valor de R$ 48.105,02.

Ainda que o inventariante tenha informado a existência da dívida no inventário, não houve habilitação formal do crédito, tampouco reserva de bens ou reconhecimento judicial da obrigação. Logo,
inexiste fundamento jurídico para concluir pela perda de interesse processual.

A solução mais adequada seria o prosseguimento da ação monitória, permitindo-se o regular contraditório e a eventual satisfação do crédito, não havendo qualquer prejuízo aos herdeiros ou ao espólio, uma vez que eventual condenação será suportada pelos bens da herança, conforme o disposto no art. 1.997 do Código Civil.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO E HERDEIROS. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
Incidência da Súmula 284 do STF. 3. "A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de
natureza facultativa
, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível"
(RMS 58 .653/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). Incidência, na espécie, da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1612510 MT 2019/0327797-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020) (g. n.)

Portanto, não é juridicamente sustentável extinguir a ação sob o pretexto de que o inventariante tenha espontaneamente arrolado a dívida no inventário. Tal ato não suprime o interesse processual do credor, nem o impede de exercer seu direito de ação, constitucionalmente assegurado.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para afastar a extinção sem julgamento do mérito e determinar o prosseguimento da ação monitória em seus ulteriores termos.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
,
POUPANÇA
E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
para reformar a sentença e
determinar o regular prosseguimento da ação monitória
, afastando-se o fundamento de ausência de interesse processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025